Tribunal: TJDFT
Processo: 0005793-75.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005793-75.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS ALVES CONSERVA, EZEQUIEL LUIZ VANDERLEI SUCESSOR: JORGE CARLOS DOS SANTOS CONSERVA, CATIA DOS SANTOS CONSERVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 21744309/21744314, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitação de herdeiros e retenção de honorários contratuais. Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros): 1 - JORGE CARLOS DOS SANTOS CONSERVA - 223.885.321-91 - QUINHÃO: 50% 2 - CÁTIA DOS SANTOS CONSERVA - 238.917.851-00 - QUINHÃO: 50% 3 - inclusão dos honorários contratuais: 25% Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto